Tribunal: STF
Processo: ADI 3124
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 14.938/2003 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. CUSTAS JUDICIAIS ATRELADAS AO VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, CAPUT, XXXV e LIV; 24, IV; 99, §§ 1º a 5º; 102, III; 105, III; 145, II; 150, IV; e 155, I, a, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA.



    1. A jurisprudência pacífica firmada no âmbito deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL aponta a validade da utilização do valor da causa como critério hábil para definição do valor das taxas judiciárias, desde que sejam estabelecidos valores mínimos e máximos (Súmula 667 do SUPREMO; ADI 2.078, Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/4/2011; ADI 3.826, Min. EROS GRAU, DJe de 19/8/2010; ADI 2.655, Min. ELLEN GRACIE, DJ de 26/3/2004; ADI 2.040-MC, Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJ de 25/02/2000; ADI 2.696, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 13/03/2017; ADIs 5.720 e 5.470, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 27 e 29/11/2019; ADI 5.612, Rel. Min. EDSON FACHIN, julgado em 29/5/2020, pendente a publicação de acórdão; ADI 1.926, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 1º/6/2020; e ADI 6.330, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgada em 16/6/2020, pendente a publicação de acórdão.



    2. No caso, os valores previstos na Lei impugnada não impedem o acesso à justiça, pois fixados em patamar razoável e proporcional.



    3. Ação Direta julgada improcedente.